Tribunal: TJBA
Processo: 8155274-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155274-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WELLISSON FRANCISCO MASCARENHAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SOFIA IRENE ADILEU GOMES

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. IPHONE. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR E FONES DE OUVIDO. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A política adotada pela APPLE de não incluir o carregador e os fones de ouvido na embalagem dos aparelhos celulares, amplamente divulgada e de conhecimento geral, constitui prática comercial lícita.

2. A aquisição do produto IPHONE sem carregador é opção do consumidor, que dispõe no mercado de alternativas de aparelhos com o item incluso, não caracterizando, portanto, venda casada, tampouco danos morais.

Apelação a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8155274-31.2022.8.05.0001, em que é apelante
WELLISSON FRANCISCO MASCARENHAS DE OLIVEIRA
e em que são apeladas a
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e a
MAGAZINE LUIZA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça